Tribunal: TJES
Processo: 5008924-77.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008924-77.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO VIANA SANTANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008924-77.2023.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: GUSTAVO VIANA SANTANA

RELATOR: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c declaratória ajuizada por
GUSTAVO VIANA SANTANA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
. Sustenta o autor, em apertada síntese, que foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo nº 2021-G7ZJD para a suspensão do seu direito de dirigir, do qual não foi notificado. Requer, ao final, a anulação do Procedimento de Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação n.º 2021-G7ZJD.

O pedido de tutela de urgência foi deferido.

Devidamente citado, o requerido não apresentou contestação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID.7446355) :

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2021-G7ZJD.

O DETRAN/ES, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 7446362), em que alega que expediu a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, não havendo que se falar sequer em necessidade de Aviso de Recebimento. Ante a falta de assinatura do autor no AR, foi publicada a notificação por edital.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7446373) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

A súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

A parte autora trouxe aos autos comprovação de que atualizou seu endereço para o recebimento de correspondência, tendo, inclusive, transferido sua CNH para o Estado da Bahia, de modo que não poderia receber correspondências no endereço antigo.

[...]

Ou seja, a validade da notificação devolvida pressupõe a desatualização do endereço do proprietário do veículo.

Compulsando a documentação colacionada percebe-se que a parte autora atualizou seu endereço junto ao Órgão de Trânsito.

Assim, não é possível atribuir ao autor a responsabilidade pelas notificações não entregues, já que eventual irregularidade com o encaminhamento das comunicações pelos Correios, estando correto o endereço do condutor, é da contratante do serviço postal, ou seja, do Detran/ES.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÕES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O
art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019)

A Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
.

Logo, é possível concluir que a notificação por edital publicada em diário oficial só poderá ser realizada quando esgotadas as tentativas de notificar o infrator. No caso dos autos, como bem apontado não há qualquer comprovação de encaminhamento de notificação ao recorrido para que este tivesse a possibilidade de apresentar sua defesa em processo administrativo de forma regular.

Portanto, como corretamente determinou o juízo sentenciante, o processo administrativo deve ser considerado nulo, uma vez que foi de encontro ao que determina a Lei de trânsito e à regulamentação dos procedimentos administrativos.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)